Tribunal: TJMT
Processo: 0037908-63.2015.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0037908-63.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bem de Família, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IZA APARECIDA SALIES - CPF: 205.285.311-15 (APELANTE), ANA LUCIA MACHADO PEREIRA - CPF: 016.896.541-04 (ADVOGADO), ROSEMARY SANTANA DOS SANTOS ALENCASTRO - CPF: 346.523.101-53 (ADVOGADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BENEDICTA NEA SALIES LEMOS DOS SANTOS - CPF: 629.477.881-68 (APELADO), EDSON SILVA DE CAMARGO - CPF: 041.607.891-53 (ADVOGADO), NELI SALIES - CPF: 078.513.401-87 (APELADO), MARLENE FERREIRA DE AGUIAR CESAR - CPF: 531.661.831-91 (ADVOGADO), MARIZETE FATIMA REGINATO BAGATELLI - CPF: 415.430.171-34 (ADVOGADO), ESPOLIO DE DELZA PEREIRA SALES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: IZA APARECIDA SALIES

APELADA(S): BENEDICTA NEA SALIES LEMOS DOS SANTOS

NELI SALIES

ESPOLIO DE DELZA PEREIRA SALES (TERCEIRO

INTERESSADO)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO
– PROCEDÊNCIA –
NULIDADE

DA CESSÃO DOS DIREITOS HEREDITÁRIOS – RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
DO QUINHÃO OBJETO DO NEGÓCIO JURÍDICO ANULADO – AMPLA DEFESA DE DIREITO – DOLO PROCESSUAL NÃO CARACTERIZADO – CONDENAÇÃO EM
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
– DESCABIMENTO –
RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça

entende que
para a configuração da litigância de má-fé é preciso a caracterização de culpa grave ou dolo da parte, não podendo ser presumida a atitude maliciosa
(AgInt nos EDcl no AREsp 1.485.298/SP).

Se não se evidencia as hipóteses descritas no artigo 80, incisos I a VII, do CPC/15, na utilização dos meios de defesa previstos em lei, há que ser afastada a arguição de litigância de má-fé, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE: IZA APARECIDA SALIES

APELADA(S): BENEDICTA NEA SALIES LEMOS DOS SANTOS

NELI SALIES

ESPOLIO DE DELZA PEREIRA SALES (TERCEIRO

INTERESSADO)

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
IZA APARECIDA SALIES
, contra a sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico ajuizada em face de
BENEDICTA NEA SALIES LEMOS DOS SANTOS
e
NELI SALIES
, para “
declarar
a
nulidade
da
cessão dos direitos hereditários
relacionados ao falecimento de Delza Pereira Saliés, em que figuram como
cedente Neli Saliés
e como
cessionária Benedicta Néa Saliés Lemos dos Santos
, retornando o quinhão objeto do negócio jurídico anulado ao status quo ante, conforme acima decidido, para os efeitos de direito. Considerando a sucumbência, condenou as Requeridas ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), artigo 85, e, § 8º, do Código de Processo Civil, ficando, todavia, suspensa a exigibilidade, art. 98 e §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, em relação a Requerida beneficiária da justiça gratuita nestes autos, Id 23208463.
” (ID 67466557).

A apelante

requer a concessão do benefício da justiça gratuita, por não possuir condições financeiras.

Aduz que equivocadamente o juiz singular deixou de acolher o pedido relativo à condenação por litigância de má-fé da apelada NELI SALIES, concluindo quanto à inexistência de dados relevantes a comprovar o dolo processual, a intenção deliberada de atingir objetivo ilegal e de proceder de modo temerário, contrariando julgados que se amoldam ao caso concreto.

Alega que propôs ação para ver declarada a nulidade do contrato particular de cessão de direitos hereditários realizado no inventário dos bens deixados pelo espólio de DELZA PEREIRA SALIES, visto que contrário às exigências legais. Entretanto, no decorrer da demanda, a apelada NELI SALIES

passou a atuar de maneira ímproba e em desconformidade com os artigos 4º, 5º, 6º, 77, 79 e 80, todos do CPC/15, mediante prática de atos protelatórios e apresentação de inverdades, objetivando induzir o juízo a erro.

Assevera que em 18/05/2005, a recorrida cedeu à BENEDICTA NEA SALIES LEMOS sua cota-parte no espólio, por meio de contrato particular de cessão de direitos hereditários, sem anuência da ora apelante. Ainda, em 06/11/2013, ajuizou ação declaratória de nulidade, visando anular referido contrato que ela mesma assinou com a requerida BENEDICTA.

Relata a ora apelante que ajuizou, em 13/08/2015, a presente ação, com o mesmo objetivo de anular o contrato de cessão e retorno do processo ao
status quo ante
, a fim de reaver a cota-parte vendida por preço vil e injusto.

Afirma que ambas as apeladas insistiram em ludibriar não só a apelante, como o Juízo da 4ª Vara de Família, pois em 19/05/2014, em petição conjunta, manifestaram pela desistência da ação, sendo o pedido acolhido, bem como, na mesma data, as apeladas protocolaram nova proposta de acordo, sem a ciência ou anuência da apelante.

Ressalta que resta configurada a provocação de incidente manifestamente infundado pela apelada, alteração da verdade dos fatos (prejudicar a apelante quanto à sua condição de hipossuficiência nos autos), deslealdade processual e infração aos deveres processuais das partes, sendo que a conduta causou o retardamento do processo.

Por fim, prequestiona a matéria, pugna pelo provimento do recurso, a fim de condenar a apelada ao pagamento de 10% sobre o valor atualizado da causa (artigo 81, §2º, do CPC/15).

Contrarrazões apresentadas pela apelada
NELI SALIES
no ID 67466568, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELANTE: IZA APARECIDA SALIES

APELADA(S): BENEDICTA NEA SALIES LEMOS DOS SANTOS

NELI SALIES

ESPOLIO DE DELZA PEREIRA SALES (TERCEIRO

INTERESSADO)

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Extrai-se dos autos que
IZA APARECIDA SALIES
ajuizou a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico nº 0037908-63.2015.8.11.0041 (nº 1032658) em face de
BENEDICTA NEA SALIES LEMOS DOS SANTOS
e
NELI SALIES
, sob o seguinte argumento, em suma:

“
[...] o presente feito se relaciona ao inventário dos bens deixados pelo espólio de Delza Pereira Saliés, Processo nº 0010677-23.1999.8.11.0041 [...] no qual figuram como herdeiras a Requerente e as ora Requeridas nestes autos.

Prossegue afirmando que a Requerida Nélis Saliés inclusive teria ajuizado anteriormente uma ‘ação declaratória de nulidade de ato jurídico’, e, embora tenha havido a extinção, sem resolução do mérito, por causa da desistência, todavia, mormente por ter havido uma ‘nova cessão de direitos hereditários firmada no inventário’, demonstraria, assim, o interesse da referida herdeira/Requerida ‘na anulação da cessão de direitos juntada’ naqueles autos, bem como que as Requeridas ‘Néli Saliés e Benedicta Néa Saliés Lemos dos Santos compuseram nova cessão de direitos hereditários sem a observância dos requisitos legais, em especial o do direito de preferência previsto nos artigos 1.794 e 1.1795, ambos do Código Civil, com o objetivo de esse Juízo a erro e prejudicar sorrateiramente o direito da requerente.’ [...] conclui/reafirma que ‘a cessão de direitos celebrada entre as herdeiras Néli Saliés e Benedita Néa Saliés Lemos dos Santos é nula de pleno direito, uma vez que foi realizada por contrato particular de cessão de direitos hereditários’, e, até porque não teria havido autorização judicial, muito menos observância do direito de preferência da Requerente em relação a imóvel indivisível, propriedade em comum, Id 23207228 - Pág. 5, objeto do contrato de cessão de direito que se pretende invalidar/anular. [...] pede a procedência da ação para que seja reconhecida e declarada a nulidade do Contrato Particular de Cessão de Direitos Hereditários ‘acostados às fls. 134/136 do processo 53/1999 (código 31151), retornando o quinhão hereditário ao status quo ante’, e, não sendo este o entendimento, alternativamente, pede que seja reconhecido/assegurado o direito de preferência ‘na aquisição dos bens do espólio’. [...]
” (ID 67466557).

Por conseguinte, o Dr. Gilperes Fernandes da Silva bem fundamentou a sentença, detalhando os fatos ocorridos no processo, concluindo pela procedência da ação, contudo, afastou a pretensão da ora recorrente de condenação da parte apelada em litigância de má-fé.

Do exame da sentença, observa-se que em vários momentos o juiz
a quo
afasta as alegações da parte autora, de modo fundamentado, não havendo demonstração nos autos do dolo processual da parte adversa em
praticar atos protelatórios/apresentação de inverdades, objetivando induzir o juízo a erro. Ora, não se verifica a alegada desconformidade com os artigos 4º, 5º, 6º, 77, 79 e 80, todos do CPC/15.

Vejamos alguns fundamentos da sentença que, a meu ver, demonstram animosidade entre as partes, mas o magistrado bem ponderou os fatos, analisou as provas e concluiu acertadamente pela inexistência de dano processual/litigância de má-fé/retardamento processual. Aliás, o juiz singular primou por garantir o efetivo contraditório, sob pena de nulidade. Confira-se:

“
[...] Pois bem, é sabido que especialmente depois do vigente Código de Processo Civil, resultou inquestionável a necessidade de se garantir o
efetivo contraditório
, sob pena de
nulidade
, ainda ‘
que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de
ofício
,’

arts. 7º, 9º e art. 437, § 1º do CPC do Código de Processo Civil, demandando, in casu, portanto, maior cautela, inclusive por ocasião do cumprimento dos despachos/decisões pela Secretaria judicia inclusive por haver mais dois processos associados. [...]

Aludida determinação, portanto, propiciaria uma segura análise quanto ao julgamento pretendido,
entretanto
, aludida análise fora obstada temporariamente
pela Requerente
ao interpor
embargos de declaração
, eis que, houve a necessidade de
se propiciar o contraditório
, neste ponto, também, diga-se, em observância do art. 1.023, §2º, do Código de Processo Civil.

Logo
, por tais motivos, em suma, depois de cumprido o determinado por este Juízo, é que foi possível
aferir a possibilidade de julgamento
nesta oportunidade, e, consequentemente, superado, portanto, o argumentado nos embargos de declaração, neste sentido, ou seja, quanto à pretensão de resolução da lide, mediante sentença, e, por outro lado, no que diz respeito aos demais pedidos apostos nos embargos, incluindo questão relacionada aos efeitos da revelia da Requerida Benedicta Nea Saliés Lemos dos Santos, serão objeto de análise nesta sentença, para fins de dirimir a lide no mérito, e, consequentemente,
rejeito
os embargos de declaração de Id 28724732. [...]

Dito isso, necessário
ressaltar
inicialmente
, em atenção ao pretendido pela Requerente, no tocante aos efeitos da
revelia
, de acordo com o
art. 345, I
, do CPC, a revelia
não autoriza
a presunção de veracidade das alegações de fato, quando
‘havendo pluralidade de réus,
algum deles contestar a ação
.’
[...]

Superada

esta pretensão de ‘homologação do acordo entre as demais partes’, Id 28724732 - Pág. 3,
doravante
, passo a analisar a pretensão inicial relacionada a
nulidade/invalidade

de Cessão de Direitos Hereditários por ter sido realizada através de
contrato particular
, e, em ofensa ao
direito de preferência
, Id 23207227 - Págs. 6/7.

Dito isso,
em primeiro lugar
, pertinente enfatizar, a alegada ofensa ao
direito de preferência, em nada favorece a Requerente, pois, no caso em exame, pelo que se pode extrair do argumentado pelas partes, e, inclusive dos
documentos
juntados aos autos, mormente cópia do ‘Contrato Particular de Cessão de Direitos Hereditários’, Id 23207228 - Pág. 5 ao Id 23207229 - Pág. 1, e, termo de acordo de Id 23207229 – Págs. 2/5, se trata de cessão de direitos hereditários

entre herdeiras/condôminas
.

Neste caso, portanto, repita-se,
não se aplica o direito de preferência
previstos nos
art. 504 e 1.795

do
Código Civil
, que se referem ‘
a estranhos
’, e não a herdeiros/condôminos. [...]

Ademais, mesmo que não se tratasse de
venda entre herdeiras
, para que fosse possível se cogitar de direito de preferência, para fins de nulidade, consoante
doutrina e jurisprudência
, deveria ter sido observado o seguinte:

De acordo com
NELSON NERY JUNIOR
e
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY,
para o
exercício do direito de preferência
o condômino deve
provar

que reúne três condições, assim delineadas: reclamação dentro do
prazo legal
;
depósito do preço
; indivisibilidade do imóvel (RT 185/291) [...]

Desta forma, por qualquer ângulo que se análise, argumento/fundamento relacionado a
direito de preferência não autoriza
o reconhecimento-declaração de nulidade de ato jurídico em face do que pretendido
e constatado nestes autos. [...]

Neste ponto
, examinando as provas apresentadas nos autos, bem como atento ainda ao argumentado pelas partes, ora litigantes, é possível concluir que melhor sorte socorre a Requerente, pois,
razão lhe assiste
quando sustenta a necessidade de declaração de nulidade de
Contrato
Particular
de Cessão de Direitos Hereditários
realizado entre as Requeridas em inobservância das formalidades prescritas na legislação pertinente. Sendo certo, aliás, em nada altera esta conclusão a realização de nova cessão de direitos hereditários, ainda mais quando não atendidos os requisitos legais.

Assim sendo, e, considerando que no caso em pauta resultou comprovado que houve a cessão de direitos hereditários, através de instrumento particular, e, sem a anuência da Requerente/herdeira,
impõe-se, portanto, o reconhecimento/declaração da nulidade
, conforme pretendido na inicial pela Requerente
, não obstante a discordância da Requerida Néli Saliés, manifestada na contestação, Id 23207537 - Pág. 1 ao Id 23207537 - Pág. 1, uma vez que, embora nada impeça a oportuna regularização da cessão de direitos hereditários, nos termos da lei [...]

Em arremate
, considerando o analisado nestes autos, e, o resultado desta sentença, não vislumbro a possibilidade de condenação em litigância de má-fé,
nem mesmo
da parte Requerida
conforme pretendido no Id 23208618 - Pág. 5, especialmente para não inibir o acesso ao judiciário, e, a ampla defesa de direito que se entenda possuir, bem como por não vislumbrar, in casu, o dolo processual, em consonância, portanto, mais uma vez, com a
jurisprudência
a seguir mencionadas:

‘...
Inviável a aplicação das penas da litigância de má-fé
, pois
ausentes
dados
significativos
a comprovar o
dolo processual

no agir do demandante
...’
(Apelação Cível Nº 70071391072, TJRS, Julgado em
31/10/2017
) [...]
” (ID 67466557) (g.n.).

In casu
, apesar do reconhecimento na sentença de que houve a cessão de direitos hereditários, através de instrumento particular, e sem a anuência da requerente/herdeira, impondo a declaração da nulidade, tal fato, por si só, não se mostra suficiente para demonstrar a má-fé da parte apelada.

Ora, o contrato que não observa a forma prescrita em lei tem sua validade maculada e deve ser decretada a nulidade, mas não é possível concluir que diante do ocorrido, especialmente nos autos, seja capaz de condenar a parte adversa por litigância de má-fé.

Ademais, em diversas petições no processo de ambas partes, possível verificar certa desconfiança entre as herdeiras, inclusive com questionamentos de assinaturas, fatos debatidos nos autos, demonstrando que cada parte, na realidade, defendeu a sua tese.

No mais,
foi deferido o pedido de justiça gratuita
à autora/recorrente – professora – (ID 67466459), o qual mantenho neste recurso, conforme o disposto no artigo 98 do CPC/15.

Apesar de na contestação de ID’s 67466465/67466467, a apelada/requerida NELI SALIES requerer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, trata-se de direito de a parte peticionar e trazer as suas razões, cabendo ao juiz analisar os argumentos e as provas dos autos para conceder ou revogar a justiça gratuita das partes, conforme se vê nos ID’s 67466486, 67466488, 67466509 e 67466515.

Outrossim, não houve prejuízo à parte autora/apelante no tocante à justiça gratuita, vejamos:

“
Vistos, etc...

Antes de tudo, necessário observar, ao menos nesta oportunidade,
não verifico a possibilidade de revogação
da justiça gratuita deferida em favor da Requerente, nos termos do artigo 98 do CPC
, fls. 61, mesmo porque, o pedido de
revogação
apresentado pela Requerida às fls. 161, ‘b’,
não observou
o que determina o
artigo 100
do Código de Processo Civil [...]
” (ID 67466515) (g.n.).

Desta feita, descabida a condenação da parte recorrida por litigância de má-fé pelos fatos narrados no recurso de apelação, inclusive pela impugnação da justiça gratuita, pois resta demonstrado no processo que existem divergências/contrariedades entre as partes (desentendimento familiar/processo de inventário), não havendo dúvida que o julgador foi cauteloso na condução do feito, dando oportunidade para todos se manifestarem e comprovarem as suas alegações.

Logo, não há se falar em retardamento do andamento do processo, quando apenas há a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Com essas considerações, tenho que não procede o pleito de aplicação da pena de litigância de má-fé à parte apelada, pois não há prova satisfatória de sua existência ou da
caracterização do dano processual
a que a condenação cominada na lei visa a compensar.

Com efeito, as peças processuais dos autos não se mostram protelatórias ou sem embasamento jurídico ao ponto de haver condenação por litigância de má-fé, sendo possível extrair as reais razões da parte no caso em questão. Ademais, pela conclusão da sentença, nota-se que o juízo
a quo
não foi induzido a erro.

Sobre o conceito de litigante de má-fé, não se deve olvidar que:

“
É a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. É o
improbus litigator
, que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito.
”
(
in
“Código de Processo Civil Comentado”, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 16ª ed. rev. atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 454).

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

“
[...] 4. Da mesma forma, este Superior Tribunal entende que ‘o exercício do direito de recorrer não implica, necessariamente, no abuso de tal direito e,
para a configuração da litigância de má-fé
(arts. 17, VII e 18, § 2º, do Código de Processo Civil de 1973 e 80, IV e VII, e 81 do estatuto processual civil de 2015),
é preciso a caracterização de culpa grave ou dolo por parte
do recorrente,
não podendo ser presumida a atitude maliciosa
’ (AgInt nos EDcl no AREsp 1.485.298/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 12/2/2020). [...]
”
(STJ, Primeira Turma, EDcl no AREsp 1463620/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, j. em 26/10/2020) (g.n.).

“
[...] Não configura litigância de má-fé o exercício do direito garantido pelo princípio do contraditório, visando acolhimento da tese processual
”
(TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, N.U 0001569-71.2016.8.11.0041, Relator Des. DIRCEU DOS SANTOS, j. em 25/11/2020, DJE 04/12/2020).

“
[...] Deve ser afastada a penalidade por litigância de má-fé processual, quando não se visualiza nenhum comportamento malicioso contemplado no art. 80 do CPC.
”
(TJMT, Turma Recursal Única, N.U 1000485-42.2020.8.11.0020, Relator SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, j. em 12/11/2020, DJE 13/11/2020).

In casu
, não se evidencia as hipóteses descritas no artigo 80, incisos I a VII, do CPC/15, pois não caracteriza litigância de má-fé a utilização dos meios/recursos previstos em lei, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado.

Logo, não há que se falar em condenação da parte recorrida nas penas de litigância de má-fé, nos termos dos artigos 79 a 81, todos do CPC/15.

Diante do exposto,
nego
provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020